Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009948-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELITON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 700.255.651-76 (PACIENTE), Juízo da 4a vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Exame criminológico. Excesso de prazo. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente custodiado, objetivando a concessão da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de dispensa do exame criminológico e da demora na sua realização, exigido pela autoridade coatora – Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a exigência do exame criminológico configura constrangimento ilegal, diante da alegada demora excessiva em sua realização;
(ii) a fundamentação do juízo de origem é suficiente para justificar a necessidade do referido exame.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra amparo na alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime, além de estar baseada no histórico do apenado, que teve regressão de regime por prática de novo crime.

4. A fundamentação apresentada pelo juízo está em conformidade com a Súmula 439 do STJ, e a alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da justificativa administrativa plausível quanto à realização do exame.

5. A situação do paciente difere de precedentes citados, notadamente por envolver reincidência delitiva e elementos concretos que justificam o rigor na avaliação do requisito subjetivo à progressão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

__________

Tese de julgamento
: “1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime encontra respaldo na atual redação do art. 112, §1o, da LEP, dada pela Lei no 14.843/2024, e na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 439), desde que devidamente fundamentada. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento da pena justifica a exigência do exame como meio de aferição do requisito subjetivo. 3. Não há constrangimento ilegal quando o exame criminológico é agendado e a demora é justificada por circunstâncias operacionais.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, §1o (com redação da Lei n. 14.843/2024); CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rac 1000464-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.3.2025;
TJMT, Rac 1008751-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.4.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de Eliton Francisco de Souza, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir o pedido de dispensa da realização do exame criminológico, nos autos do PEP n. 0003861-72.2007.8.11.0064 (Id. 278117863).

Em linhas gerais, o impetrante aduz a ocorrência de coação ilegal decorrente da ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo, em violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, argumentando, em suma, que o paciente segue recolhido ao cárcere, cumprindo indevidamente sua pena no regime mais gravoso, em vista da desarrazoada demora da realização do exame.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja o paciente agraciado com a progressão ao regime semiaberto. No mérito, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida (Id. 278117852).

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no Id. 278117858 e seguintes.

A liminar foi indeferida (Id. 278344381).

A seguir, vieram os informes judiciais
(Id. 264431264)

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 263459264):

“Síntese
: Habeas corpus – Execução penal – Progressão de regime – Determinação de exame criminológico – Alegação de excesso de prazo – Inexistência de constrangimento ilegal – Exame devidamente agendado e em fase de elaboração – Determinação fundamentada (súmula 439/STJ) – Histórico de reiteração delitiva – Regressão anterior por prática de novo crime – Periculosidade concreta – Necessidade de avaliação técnica. Entendimento do STJ, no sentido de que “a exigência de exame criminológico para progressão de regime, quando fundamentada na prática de novos delitos durante a execução da pena, não configura constrangimento ilegal e está em conformidade com a Súmula 439 do STJ”
– PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual de julgamento. (Art. 1o, Portaria N. 298/2020-Pres TJMT, de 27.4.2020)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eliton Francisco De Souza
cumpre pena unificada de 22 anos 3 meses e 13 dias, em execução penal, por condenações referentes aos
crimes de furto, furto qualificado, receptação e roubo.

Durante o curso do andamento processual, a Defensoria Pública requereu, em benefício do paciente, a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, em vista do alcance do requisito objetivo (previsto para o dia 3.12.2024) e da emissão de certidão atestando o “bom” comportamento carcerário do reeducando (Id. 278117867).

Em 17.12.2024, a autoridade tida como coatora

determinou a submissão do paciente

a exame criminológico (Id. 278117866 – Pg. 2), o qual, todavia, até a presente data não foi realizado, razão pela qual a i. Defesa pleiteou a dispensa do referido exame (Id. 278117865 e Id. 278117864), que restou indeferido sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso dos autos, a determinação de realização do exame criminológico é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do recuperando”.
A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade voltada para prática delitiva, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela Súmula no 439: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. (Id. 278117863).

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Vale ressaltar que o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003, sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada, diante das particularidades do caso (STJ, Súmula n. 439).

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1o, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
” – destaquei.

Na hipótese dos autos,
o apenado foi anteriormente beneficiado com o regime aberto
, mas teve
regressão ao regime fechado em 2.10.2023 (
vide: Atestado de Pena e Relatório da Situação Processual Executória)
, em razão da prática de
novo crime durante a execução da pena
. Tal conduta demonstra
grave violação das condições impostas
, além de
reincidência delitiva
, o que, por si só, já justifica cautela redobrada na análise do requisito subjetivo.

Neste cenário, não há falar em ilegalidade manifesta, uma vez que a requisição do exame atende tanto à
exigência legal subjetiva
como às peculiaridades do caso concreto, sendo o prolongamento do procedimento justificado pela
necessidade de coleta de elementos indispensáveis à adequada formação do juízo de valor
quanto à concessão da benesse.

Por outro lado, a defesa sustenta que a situação do paciente guarda identidade com o julgado recente no
Habeas Corpus no 1009537-49.2025.8.11.0000
, no qual foi concedida liminar pelo
Desembargador Lídio Modesto
, integrante da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal.

Todavia,
com a devida vênia
, entendo que
as situações não são comparáveis em sua inteireza
, não se podendo aplicar, de forma automática, os mesmos fundamentos a contextos fáticos distintos.

No precedente citado, o paciente
não apresentava histórico de regressão de regime por prática de novo crime no curso da execução
, tampouco constava nos autos qualquer elemento concreto que indicasse
fundamento individualizado para a exigência do exame
, como há no presente feito.

Aqui, ao contrário,
o apenado teve regressão ao regime fechado em razão de novo delito cometido durante a execução da pena
, o que revela
perfil de reincidência delitiva
e impõe, com ainda mais ênfase, a necessidade de aferição acurada de sua personalidade,
sobretudo após a vigência da Lei no 14.843/2024
, que exige o exame criminológico como regra geral para a progressão de regime.

Portanto, trata-se de hipótese que demanda análise própria e contextualizada, não se podendo transpor,
sem ponderações
, os efeitos de decisão liminar proferida em caso de moldura processual diversa.

Ademais, a decisão ora proferida
não é isolada ou arbitrária
, mas
encontra forte amparo em precedentes desta própria Câmara
, a exemplo do voto do Des.
Rui Ramos Ribeiro
, que ressaltou ainda que tal discussão envolve matéria o qual enfrenta recurso próprio (art. 197 da LEP), qual seja, o Agravo em Execução Penal, senão vejamos:

“(...) Se o juízo da execução penal deliberou a realização do exame criminológico do apenado para fins de progressão de regime, e estando o mesmo concluso não cabe a esta Corte apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.
(
TJMT, Rac 1000464-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.3.2025, Publicado no DJE 21.3.2025)

Soma-se a isso os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“(...) 3. A alegação de excesso de prazo e ausência de decisão judicial sobre pedido de progressão de regime em sede de execução penal justifica a impetração de
habeas corpus
, sem que se possa falar em utilização como sucedâneo recursal, pois, na hipótese, não há recurso próprio para tanto.
4. A exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de regime encontra respaldo no art. 112, §1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, bem como na Súmula 439 do STJ, especialmente em casos de possível envolvimento com organização criminosa. 5. A realização do exame criminológico é devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, haja vista a possível vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho.

6. Não há desídia do Juízo da Execução, que tem adotado medidas para viabilizar o exame, inclusive com nomeação de peritos particulares ante a ausência de peritos oficiais na área da psiquiatria, o que afasta a caracterização de excesso de prazo injustificado.7. A ausência de exame criminológico impede a análise completa do requisito subjetivo, tornando prematuro qualquer reconhecimento de direito líquido e certo à progressão de regime.

(TJMT, Rac 1008751-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14.4.2025, Publicado no DJE 22.4.2025)

“(...) 3.
O cometimento de novos crimes durante a execução da pena justifica a exigência de exame criminológico, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite tal exigência em casos excepcionais, conforme a Súmula n. 439 do STJ.
4.
A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo está fundamentada em elementos concretos, como a prática de novos delitos quando em regime aberto, afastando, assim, qualquer alegação de ausência de fundamentação válida.
5.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a exigência do exame criminológico encontra suporte em decisões anteriores do STJ que autorizam a sua realização para avaliar o requisito subjetivo da progressão de regime.

(AgRg no HC n. 940.991/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.2.2025, DJEN de 24.2.2025.)

Por fim, ainda que a exigência do exame se revele justificada e amparada pela legislação vigente e pelos elementos concretos do caso, é imperioso que sua realização ocorra com a maior celeridade possível, a fim de evitar que a morosidade comprometa o direito do apenado à análise tempestiva de sua situação prisional.

Desse modo, sem prejuízo da denegação da ordem,
determino a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para que, adote as providências necessárias para a célere conclusão do exame criminológico,
com a posterior análise do pedido de progressão de regime no prazo razoável.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministério público,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliton Francisco De Souza
.

Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, encaminhando-lhe cópia integral da presente decisão para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025